Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705567-09.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FERNANDO SOARES NOGUEIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido de substituição processual feito na petição de ID 47775444. Entretanto, indefiro o pedido de restituição dos prazos que já estão em curso, já que não houve irregularidade de intimação e não há previsão legal para tanto. À Secretaria para realizar as alterações no sistema. Intime-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, DF, 14 de junho de 2023 17:07:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador